Tribunal: TJPA
Processo: 0815118-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815118-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAYANE DA COSTA ARCANJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Penal. Habeas corpus com pedido de liminar. Pretensão de devolução de autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Discussão sobre aplicabilidade do art. 28-A do CPP após prolação de sentença condenatória. Writ não conhecido.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Rayane da Costa Arcanjo, condenada pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, objetivando a devolução dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é instrumento adequado para discutir a devolução de autos ao Ministério Público para análise de ANPP após sentença condenatória ainda não transitada em julgado.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a retroatividade do ANPP a processos sem trânsito em julgado, mas o habeas corpus não é substituto para o trâmite regular do recurso ordinário.

4. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em habeas corpus.

5. Matéria deve ser amplamente discutida no âmbito do recurso ordinário já interposto pela defesa, respeitando-se o contraditório e a preclusão processual.

iv. dispositivo e tese

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: “O habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal quando já interposto recurso ordinário tratando da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1456264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18-10-2023; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAYANE DA COSTA ARCANJO
, em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800072-51.2024.8.14.0032.

Na espécie, constata-se que a paciente foi condenada, em 14/06/2024, pela prática do delito descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, bem como 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução, estando a ré, no momento, em liberdade desde a data de 18/01/2024.

Sustenta que, após a prolação da sentença, a defesa requereu (novamente) a propositura da Ação de Não Persecução Penal - ANPP, haja vista o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada, o qual foi indeferido, de forma genérica, pelo juízo coator.

Alega a existência de manifesto constrangimento ilegal em desfavor da paciente Rayane da Costa Arcanjo, motivo pelo qual rogou pela concessão da liminar para que seja determinada a propositura
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
e, no mérito, a confirmação da medida.

Vieram-me os autos redistribuídos, por prevenção, oportunidade em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora (ID 22052123).

Instado a se manifestar, o juízo coator informou que (ID 22245957):

“
Síntese dos Fatos

A paciente Rayane da Costa Arcanjo foi condenada nos-autos do processo n° 0800072-51.20248.14.0032, pela prática do delito previsto no art. 33, 84", da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 168 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A ré encontra-se em liberdade provisória desde 18.01/2024.

Após a condenação, a defesa solicitou a
propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
com fundamento na desclassificação para o tráfico privilegiado, conforme previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal
, argumentando que todos os requisitos estariam preenchidos.

Entretanto, o pedido foi
indeferido
sob o argumento de que o
ANPP não é aplicável após a prolação da sentença condenatória
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
no momento da prolação da sentença condenatória
,
vejamos: (jurisprudência)

II - Fundamentação

1.
Negativa do ANPP
: Conforme jurisprudência citada no momento em que prolatada a sentença condenatória, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
instituído pela
Lei nº 13.964/2019
, não teria aplicação
retroativa após a sentença condenatória,
sendo uma prerrogativa discricionária do Ministério Público oferecê-lo
antes do início da ação penal
.

2.
Posição da Defesa
: A defesa argumenta que a paciente preenche os requisitos para a concessão do ANPP, e que há precedentes que permitem sua aplicação em
ações penais ainda em curso
, especialmente em casos de réus primários, como a paciente.

Decisão Judicial:
A decisão proferida por este juízo da Vara Única de Monte Alegre concluiu pela inviabilidade jurídica do pedido de ANPP, dado o estágio processual e a ausência de direito subjetivo da paciente ao referido acordo após a sentença. O indeferimento foi baseado na inexistência de previsão legal para aplicação retroativa do ANPP após sentença condenatória. A paciente, apesar de primária.

III – FASE ATUAL DO PROCESSO

Em relação à fase em que o processo se encontra, na data de hoje, informo que a paciente interpôs recurso de apelação, sendo este recebido na data de hoje e encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça.

(...).”

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 2286253).

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 22609053).

É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rayane Arcanjo, condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No presente writ, a defesa postula a devolução dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, embora já proferida sentença condenatória, ainda não ocorreu o trânsito em julgado.

Adianto, desde já, que a paciente se encontra em liberdade provisória desde 18.01.2024, conforme relatado nos autos. Não havendo, portanto, risco iminente à sua liberdade

de locomoção apta a justificar concessão da medida de urgência pleiteada.

O acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, apresenta-se como medida despenalizadora de caráter consensual e subsidiária ao processo penal, aplicável em hipóteses restritas previstas em lei.

No caso dos autos, observa-se que, de fato, a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão sobre o ANPP mesmo após a prolação de sentença condenatória, desde que não tenha havido o trânsito em julgado.

A decisão do STF no RE 1456264 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 20-10-2023 Public 23-10-2023, reflete essa possibilidade, permitindo a correção de falhas procedimentais em benefício do acusado. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP
). III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão
. IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, "para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos". V – Agravo regimental a que se nega provimento
.”

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. ART. 28-A DO CPP E ART. 1º, §3º DA LEI Nº 8.038/90. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP ATENDIDOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO.

1. Em que pese a persistência de controvérsia jurisprudencial quanto ao marco final de retroatividade da Lei n. 13.964/19 no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, percebe-se que os precedentes do Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, evoluem no sentido de admitir referida retroatividade até mesmo a ações penais já julgadas, desde que ainda não transitadas em julgado, como in casu. Sendo assim, viável a homologação do acordo de não persecução ora proposto, eis que restam preenchidos todos os requisitos do art. 28-A do CPP, sendo o acusado titular de bons antecedentes, tendo confessado o delito de concussão, previsto no art. 316 do CP/40 e ainda aceitado as demais condições impostas pelo parquet.

2. Acordo de não persecução penal homologado.
(TJPA – PETIÇÃO CRIMINAL – Nº 0815412-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 20/03/2024 )”

Porém, no presente caso, não há como esta questão ser resolvida em sede de habeas corpus, considerando a existência de recurso de apelação interposto pela defesa no qual, inclusive, é tratado o ANPP como único pedido formulado pela defesa nas razões de apelação (ID 127592889 - PJE 1º grau), tendo o MP contrarrazoado no sentido de dar parcial provimento (ID 128909164 - PJE 1º grau). Tal recurso representa a via adequada para se debater a matéria, incluindo eventual devolução dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP.

Ressalte-se que o habeas corpus não é instrumento apto para substituir o trâmite regular do recurso, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, que não se configuram no caso dos autos. A sentença condenatória foi proferida com base em fundamentação adequada, e a matéria ora suscitada pode ser amplamente discutida no âmbito do recurso ordinário já manejado pela defesa.

Destaco, ainda, que a presente impetração busca adiantar a solução de questão que deve ser apreciada nos moldes do contraditório, no recurso já interposto, respeitando-se a preclusão das fases processuais e a competência do órgão colegiado de segunda instância.

Portanto, a concessão da ordem para devolução imediata dos autos ao Ministério Público além de violar o princípio da unirrecoribilidade recursal, seria medida excepcional e só se justificaria diante de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Repiso que não há urgência manifesta, já que a paciente se encontra em liberdade, sem qualquer risco de vir a ser presa.

Ante o exposto
, não conheço do presente
mandamus.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024